Tribunal: TJES
Processo: 0019404-35.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0019404-35.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019404-35.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES - ES20321, LUIZA NUNES LIMA - ES16708

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, IV e VI, DO CÓIGO PENAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso não provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:28/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA LUIZA NUNES :-

Excelentíssimos senhores desembargadores, minha boa tarde. Desembargadores já antigos nesse tribunal, sem chamar de velho, as magistradas, excelentes magistradas que aqui estão compondo hoje a Câmara, ao representante do Ministério público, as brilhantes eventuais da justiça, que temos aqui também nessa Câmara, aos advogados partes, uma hora dessas, provavelmente não mais estudantes presentes, mas a todos o minha boa tarde!

Parabenizo inicialmente essa excelente sala, a minha coluna agradeceu bastante, porque a outra era sofrível.

Trata-se de uma apelação de José Luís de Sousa que foi condenado pelo homicídio de Elza e de Vitor a pena somada em 39 anos e 4 meses de reclusão.

Excelências!

Essa ação penal é daquelas que causam um formigamento na gente. Entrei nesse processo, após a sentença já tinha havido júri. E o meu cliente apresentou uma versão dos fatos que saiu de lá com a pulga atrás da orelha. Uma versão completamente diferente do que foi exposto na denúncia e que, cliente mente para o advogado também. Então, muitas vezes o que o cliente fala a gente vai averiguar. E nesses mais de um ano que estou na defesa dele, todas as vezes que eu fui visitá-lo no presídio, todos os elementos de prova, todas as argumentações que ele trouxe, e eu fui conferir nos autos as parcas provas ali contidas, havia uma perfeita subsunção entre o que ele disse e as provas colecionadas aos autos.

Pois bem!

O Ministério público, o que trouxe tanto na denúncia e a pronúncia também prolatada pelo magistrado, a motivação do crime teria sido ciumes. A Elza era companheira do José Luis por aproximadamente 15 anos. Ele, um ex-policial militar, policial da reserva, ele foi pra reserva por motivo de saúde, e o Vitor, a outra vítima, teria então um caso com Elza. Essa tese foi acolhida na pronúncia e também pelo conselho de sentença, acolhendo, inclusive, a questão o motivo tório como qualificadora.

Ocorre que os fatos não aconteceram dessa forma. Elza e Vitor se concubinaram para tratar do homicídio de José Luis . Neste dia que foi no homicídio ocorrido no dia 11/08/2016 o José Luís estava em casa com a Elza. e eles estavam cozinhando. Ela pediu para que ele comprasse uma carne e fosse ao açougue, e ela insistiu que ele fosse ao açougue determinado lá no bairro Feu Rosa, na Serra. Ele então vai ao açougue, passa antes na loja de uma pessoa, bate uma conversa com a pessoa, e ao caminho do açougue, ele encontra o Vitor. O Vitor era um conhecido dele antigo, de farda, ex-policial militar. E esse Victor estava conversando com um motoqueiro, os 3 passaram a conversar no meio da rua, e de repente o motoqueiro fala pro Vitor: “Vitor, onde está o Zé Luis que nós vamos pegar?”

Nesse momento, o José Luis fica surpreso, e o Vitor coloca a mão na cintura, o Vitor colocando a mão na cintura, o José Luis estava armado também, por ser policial da reserva, uma arma completamente lícita, e ele desfere então disparos no Vitor. O motoqueiro sai correndo, larga a moto lá. Na versão que foi apresentada na pronúncia, inclusive, ele saiu de moto, mas não, não foi isso que aconteceu. Ele larga a moto lá e sai correndo. E o José Luis, apavorado, volta para casa, a casa dele é perto, cerca de 80 m do local desse primeiro fato. Quando ele chega em casa, a esposa, a companheira dele, a Elza, estava com uma faca na mão, trabalhando lá na cozinha e fala: “Vitor, você matou o Zé Luís? E aí ele fica surpreso, abismado, ela vai com a faca, fere a testa dele e ele então efetua disparos. Arrasado, aterrorizado, pega o carro dele e sai em disparada.

Percebe-se, portanto, que havia uma comunhão de designos entre Elza e Victor para ceifar a morte de José Luis, tese esta que deveria ter sido averiguada pelo juízo, o que não o foi.

Preliminarmente, existe uma argumentação de deficiência de defesa técnica que deixei para V.Exas. em memoriais e não vou me estender aqui em relação a isso. Mas o advogado anterior, que esteve entre a segunda audiência e a realização do júri dispensou todas as testemunhas. Concordou em fazer um júri sem prova narrada como imprescindível na fase do artigo 422. Fez uma alegação final de duas páginas, então foram severos os prejuízos arcados pelo ora apelante.

Bom, em relação à decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, em primeiro lugar, temos a quebra da cadeia de custódia em relação à faca. Como eu disse no interrogatório, o José Luis ficou foragido há um tempo e ele não prestou depoimento nem na polícia, e só, e nem no júri, ele só prestou um depoimento que foi em juízo no dia 16/09/2020.

Ele disse assim no seu interrogatório:

“
Quando abri a porta e entrei a Elza virou e disse assim: “Ô Vitor, você matou o Zé Luis? Ela falou alguma coisa desse jeito. Quando ela viu que era eu e não o Vítor ela deu uma facada na minha testa e eu recuei, esquivei o corpo e antes de cair pela escada, quando ela daria outro golpe, saquei a arma da cintura e dei dois tiros em sua direção.”

Nesse ponto, vale muito a pena destacar a fala da filha de Elza., filha da vítima, a Michele Vésper Wetfall Ramos. Ela morava embaixo da mãe. Ela foi uma das primeiras pessoas a chegar lá. Ninguém sabe quem foi a primeira pessoa a chegar lá. Mas ela foi uma das primeiras, e no depoimento dela, lá na delegacia, ela disse:

“
Que a declarante não encontrou nada de estranho na casa e nem faca que sua mãe pudesse usar.”

Assim caiu como um paraquedas, essa questão da faca. O José Luis não tinha prestado depoimento, ele estava foragido nessa época. E ela falou da faca. Por que ela mencionaria isso? Porque houve quebra da cadeia de custódia, várias pessoas chegaram ao local, modificaram a cena do crime e a perícia não pôde ter acesso à exatidão. Exatidão nunca temos, mas a colheita da prova da verdade material não chegou sequer perto nesse momento. E o laudo pericial, as folhas 172, diz que o local não foi encontrado isolado, existe uma foto com vários transeuntes no local, na parte de baixo.

Dessa forma, Geraldo Prado designou academicamente de mesmidade em relação à cadeia de custódia, e o que não se viu nesses fatos foi a mesma idade. Cadê a faca? Ninguém sabe.

Dessa forma, percebe-se que a polícia penal deixou de cumprir os requisitos da cadeia de Custódia deixando então de averiguar a questão da faca.

Outro momento, o cerne desse recurso diz respeito às perdas de uma chance probatória em relação aos reiterados pedidos de perícias indeferidos pelo juízo.

Excelências, o que tivemos aqui foi um completo desrespeito à ampla defesa. O acusado é claro, ele teve a oportunidade de manifestar, manifestar-se em juízo através de seu advogado, mas não a ampla defesa. Tudo o que foi requerido foi indeferido, desde a resposta à acusação, o advogado requereu, ele acautelou em juízo o celular da Elza, que estava dentro do carro do José Luis e ele levou.

Então foi acautelado o celular da vítima. Ele requereu uma perícia in loco e também requereu quebra de sigilo telefônico da vítima, Elza, e também da vítima, Vitor.

A magistrada indeferiu.

Em petição acostadas, as folhas 299, a defesa motivou exacerbadamente os motivos pelos quais as perícias deveriam ter sido feitas. Essas perícias eram imprescindíveis porque com o celular o José Luis conseguiu ver várias conversas estranhas entre Elza. e Vitor, tanto prinos dela falando: “ Poxa, tá uma merda gama sumiu, ainda bem, só falta o Zé.” Isso foi uma fala da Elza. para o Vítor. Existem também uns áudios. Inclusive um macabro, em que o Vitor fala assim: “Você vai pegar meu amigo José Luís, há, há , há!” E essa risada foi extremamente macabra. Isso tudo está nos autos, mas não foi feita perícia, não foi feito absolutamente nada. A defesa juntou esses mídias.

Em relação a isso existiu no depoimento do policial civil João Francisco Arleu Neto, ele disse o seguinte, inclusive, rola uma história na investigação que fizemos de pessoas e até parentes, só informação de populares, que tinha sido assassinado, e se comenta, que na época, ela, a Elza., tinha sido amante do Zé Luís, e ela encomendou, a Elza, o marido, já falecido há muitos anos, mais de 15 anos, o marido, essa morte do Zé Luís. Enfim, o que o policial disse é que: “A morte do antigo marido de Elza teria sido encomendada também na época ao José Luis, que ela já teria mandado matar o outro marido”, a questão é essa, o policial falou isso em 15/04/2019, em juízo.

Feito novamente o pedido, reiterado o pedido das perícias à magistrada, indeferiu. Na petição de folhas 395, reiterados com fundamentação, todos esses pedidos. A magistrada continua indeferindo, jogando, então, uma pá de cal em toda a defesa do apelante, que não teve direito de expor a sua versão dos fatos. Inclusive, a quebra de sigilo bancário existe em algum momento no WhatsApp que o Vítor dá os dados bancários dele para a Elza, e eu fui pesquisar, coloquei no meu celular e são os dados dele mesmo. Até hoje se a gente colocar aqueles dados, aparece, acho que não foi dada baixa na conta aparece Vitor Paulo Pereira Lima.

Dessa forma, esse mesmo policial civil, quando prestou em juízo o depoimento dele ele disse que a polícia pouco investigou, que o doutor Janderson não tinha muito o que descobrir. A gente entra muito a, quando tem que ir pra rua buscar informações. Nesse caso não, já sabia de quem tinha sido feito.

Então a polícia não investigou, havendo então a perda de uma chance probatória, um vácuo probatório, existindo em relação a José Luís, apenas a oitiva de uma testemunha de defesa, uma testemunha de defesa conduta. O rapaz que estava em baixo da casa de Elza tinha sido arrolado e o advogado dispensou.

Caso vossos excelências não entendam por levá-lo a um novo julgamento, por deferir essas provas tão necessárias que corroboram a versão do José Luis apresentada, e isso está vastamente nas razões de apelação, requeiro a fixação da pena base no mínimo legal. Várias declarações foram tidas como negativas, sendo que não são. Como a culpabilidade, as consequências e a personalidade, inclusive o doutor Lucas que me antecedeu, falou da personalidade, que não teve o exame apurado e realmente não teve. A magistrada simplesmente lançou a personalidade como negativa

Por fim, também muito importante, a tese do crime continuado. A magistrada ao fixar a pena, ela aplicou as duas condenações em concurso material, levando então a enorme condenação de 39 anos e 4 meses de reclusão.

Entretanto todos os fatos ocorreram no mesmo contexto, o que dá azo à aplicação do crime continuado e nos dizeres do artigo 71 do código penal, a aplicação do STJ. Sem dúvida nenhuma o apelante praticou os fatos nas mesmas condições de tempo, o lugar e modo de execução, sendo o modus operandi dos dois eventos idênticos. Pelo que se exige então, provimento do recurso , levando ele a novo julgamento pelo tribunal do júri, anulando o processo a partir da audiência, da segunda audiência, e também das provas que não foram produzidas.

Caso não entendam V.Exas, pela remodelação da pena e aplicação do crime continuado.

Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Pois não doutora, como sempre procedo no caso de sustentação oral, peço retorno para apreciação integral das alegações produzidas a partir da tribuna.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de JOSÉ LUIZ DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

Relata a denúncia:

(...)

Consta dos autos de Inquérito Policial, que serve de suporte a presente Ação Penal, que no dia 11 (onze) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), aproximadamente às 16h10min, na Rua dos Cravos, próximo à praça do bairro Feu Rosa, neste município, o denunciado, de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor da vítima VITOR PAULO PEREIRA LIMA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fI. 143/144.

Revelam os autos que após consumar a crime contra a vÍtima VITOR, o denunciado igualmente movido pela intenção de matar, dirigiu-se rapidamente a residência de no 35, na mesma rua, momento em que desferiu disparos de arma de fogo contra sua companheira ELZA VESPER WESTPHAL, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fi. 141/142.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que provocado em razão de ciÚmes que o denunciado nutria por sua companheira Elza em relação a VITOR, sendo essa a cruel e inconsequente razão para que JOSÉ ceifasse a vida de ambos.

Constata-se, ainda, que os crimes foram praticados com recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que o denunciado, ao praticar o primeiro homicídio aproximou-se sorrateiramente da vítima VITOR, alvejando-a subitamente. No mesmo sentido, ao efetuar os disparos contra ELZA, o fez ao entrar na residência de modo repentino e, de imediato, efetuou os disparos.

Caracterizada também a qualificadora quanto ao feminicídio, haja vista que denunciado JOSÉ LUIZ DE SOUZA, na condição de companheiro, estaria impedindo a vÍtima de se relacionar amigavelmente com outra pessoa, menosprezando a sua vontade em razão de sua condição sexual.

Ademais, apurou-se que o denunciado, após ceifar a vida da vítima ELZA, subtraiu o aparelho celular da mesma, incorrendo para o crime de furto.

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, em relação à vítima Vitor Paulo Pereira Lima, e no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, em relação à vítima Elza Vesper Westphal, à pena de 39 (trinta e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em razões recursais, a defesa buscou, preliminarmente, a nulidade da ação penal, em vista da suposta deficiência das defesas técnicas anteriormente constituídas, para promover a defesa do réu.

A exposição defensiva, todavia, mostra-se totalmente descabida.

Verifico que os advogados anteriormente constituídos apresentaram, de forma extensa e fundamentada, resposta à acusação, bem como realizaram audiência de instrução, apresentaram alegações finais e, até mesmo, interpuseram Recurso em Sentido Estrito.

Nesse sentido, o apelante não demonstrou qualquer ato, ou fato sobre o qual a defesa não teve possibilidade de se manifestar.

Logo, conquanto a defesa discorde da estratégia processual e da atuação profissional dos defensores anteriores, a alteração de advogado, por si só, não é apta a fundamentar nulidade da sentença, notadamente porque não houve a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Cediço é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a competência para avaliar as provas da autoria ou da inocência do réu, bem como as qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao Tribunal do Júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal
ad quem
deverá submeter o réu a novo julgamento, perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário, e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Sobressai, de plano, que a materialidade delitiva e a autoria foram devidamente comprovadas, pelos Laudos Cadavéricos, pelo Laudo Pericial em Local de Morte Violenta e pelos depoimentos colhidos. Destaco:

ELTON WESTPHAL: Que esclarece que a vítima ELZA convivia com a pessoa de JOSE LUIZ DE SOUZA, policial militar reformado. há cerca de quinze anos; QUE JOSE LUIZ era um pouco a agressivo quando bebia; QUE esclarece que ultimamente JOSE LUIZ e sua mãe brigavam bastante; QUE há cerca de dois meses, ELZA e JOSE LUIZ ficaram duas semanas separados. mas depois desse tempo ele voltou para a casa; QUE esclarece que tomou conhecimento, por sua irmã, de nome MICHELE, que sua mãe vinha trocando mensagens via telefone com a pessoa de VICTOR, que fazia a segurança em um comércio próximo da casa da vítima ELZA; QUE segundo MICHELE, ela aconselhou sua mãe a parar de trocar tais mensagens, pois isso estava causando ciúmes da pessoa de JOSE LUIZ; que há dois meses, quando houve a separação, sua mãe comentou que havia sido ameaçada por JOSE LUIZ, que teria dito "Se eu não ficar com você ninguém mais fica"; QUE na data de hoje, o declarante estava trabalhando, quando recebeu ligação de seu cunhado de nome DANILO, que solicitou a presença do declarante na casa de sua mãe; QUE o declarante chegou a casa de sua mãe e tornou conhecimento de que JOSE LUIZ teria assassinado VICTOR e em seguida assassinou sua mãe; QUE tomou ciência que DANILO ouviu disparos de arma de fogo vindos da rua e, em seguida, viu JOSÉ LUIZ correndo em direção a sua casa (casa de ELZA e JOSE LUIZ); QUE logo em seguida, DANILO ouviu mais dois disparos de arma de fogo vindos da casa de ELZA; QUE depois DANILO constatou que VITOR tinha sido assassinado e também ELZA foi assassinada que ELZA foi assassinada dentro da casa em que morava com JOSE LUIZ que esclarece que JOSE LUIZ fugiu a bordo de seu veículo ONIX de cor prata, não sabendo precisar a placa e deixou o portão aberto; QUE o declarante não encontrou o celular da vítima, embora tenha procurado: QUE o declarante chegou a ligar para o celular da vitrina, mas estava desligado: QUE estranhou o fato, pois a ELZA nunca deixava o celular desligado e sempre o guardava junto com os óculos; QUE o declarante acredita que o autor tenha levado o celular de ELZA (...)

DANILO RODRIGUES EVANGELISTA RAMOS: morava na casa de baixo da casa da vítima ELZA VESPER WESTPHAL; que é sua sogra; que esclarece que ultimamente JOSE LUIZ e ELZA estavam discutindo bastante e até se separaram há cerca de dois meses, mas logo em seguida voltaram; QUE tornou ciência de que ELZA vinha trocando mensagens de VICTOR, que fazia a segurança em um comércio próximo de sua casa; QUE a esposa do declarante, MICHELE, aconselhou sua mãe a parar de trocar mensagens, pois isso estava causando ciúmes da pessoa de JOSE LUIZ; Que tem ciência de que JOSÉ LUIZ vinha ameaçando ELZA de morte, pois ELZA disse que tinha gravado em seu aparelho celular as ameaças de morte; QUE o declarante já presenciou ELZA contando para a irmã de JOSÉ LUIZ que tinha gravado ameaças dele; QUE na data de hoje, o declarante ouviu barulho de três disparos de arma de fogo vindo da rua (mais precisamente da praça em frente à sua casa), quando o declarante se levantou e foi até o seu quarto: QUE nesse interim, o declarante viu JOSE LUIZ correndo em direção a casa com que morava com ELZA (pavimento superior) QUE o declarante não conseguiu ver se JOSÉ LUIZ portava arma de fogo; QUE JOSE LUIZ estava correndo; QUE logo em seguida o declarante ouviu mais dois disparos vindos da direção da casa superior; OUE o declarante ouviu de vizinhos que JOSE LUIZ teria fugido a bordo de seu veículo ONIX prata e deixou portão da casa aberto; QUE esclarece que o celular da vítima ELZA não foi encontrado; Que o declarante acredita que o autor levou o aparelho celular da vítima, pois nele possivelmente constavam as ameaças proferidas pelo autor contra a vítima (...)

MICHELE VESPER WESTPHAL RAMOS: QUE o relacionamento de JOSÉ LUIZ com a mãe da declarante era muito conturbado e JOSÉ LUIZ era muito ciumento; QUE apesar de morar em baixo da casa de sua mãe as vezes não a via; QUE na terça feira antes do crime, a mãe da declarante conversou com a declarante e disse que a vida estava muito difícil e ela sempre reclamou que JOSÉ LUIZ além de ciumento bebia muito; QUE a declarante nunca pode apresentar pessoas diferentes ou cumprimentar sua mãe do sexo feminino e JOSE LUIZ sempre se mostrava ciumento; QUE a sua mãe somente veio a ter telefone celular no final de novembro de 2015 pois JOSE LUIZ sempre se mostrou muito ciumento; QUE esclarece que sempre que sua mãe sair (sic) para longe ele ia junto; QUE nem o amigos da igreja podiam conversar com a mãe da declarante; QUE sua mãe sempre teve muito medo de JOSE LUIZ; QUE no mês de maio sua mãe pediu par JOSE LUIZ sair de casa; QUE JOSE LUIZ saiu falando que iria dar um tempo para ela pensar melhor; QUE ainda falou que iria sair mas "Se ela não fosse dele não seria de mais ninguém"; QUE alguns dias depois a irmã de JOSE LUIZ foi para a casa de sua mãe e ficou lá uns quinze dias; QUE no dia que a irmã de JOSE LUIZ iria embora JOSE LUIZ foi na casa de sua mãe buscar as malas da irmã; QUE neste dia JOSE LUIZ encontrou com sua mãe e a pegou pelo braço e falou “você não vai voltar para mim não" e a sua mão disse que não e que JOSE LUIZ precisava mudar primeiro; QUE então JOSÉ LUIZ falou para ela "eu vou te matar então"; QUE sua mãe então chamou todo mundo na sala e a declarante foi e contou para todos na frente e JOSE LUIZ e da irmã dele chamada EDILEUZA DE SOUZA MACHADO; QUE a mãe da declarante falou da ameaça que JOSE LUIZ tinha feito e a própria irmã de JOSE LUIZ concordou com sua mãe de que ela não podia voltar para JOSÉ LUIZ; QUE EDILEUZA voltou para os Estados Unidos naquele dia; QUE JOSE LUIZ neste dia chorou e estava (sic) falando da boca para fora e que era para forçar ela a voltar e que jamais faria alguma coisa desta; QUE no dia do crime a declarante estava com sua filha de cinco meses e também estava seu esposo; QUE a declarante ouviu em dado momento os disparos da rua e ficou segurando sua filha e seu esposo fez menção de ir até a varanda o que a declarante não deixou e então ele foi até a janela onde viu JOSE LUIZ e logo falou que o viu correndo na calçada do Banestes; QUE a declarante inicialmente pensou que JOSE LUIZ estava sendo vítima; QUE a declarante ficou em casa e algum tempo depois ouviu mais dois disparos e imaginou que a pessoa teria acertado ele; QUE a declarante algum tempo depois foi a varanda e as pessoa falaram que os disparos tinham sido em cima da casa da declarante onde sua mãe morava; QUE a declarante então subiu a casa de sua mãe e ficou na porta da sala e então viu ela caída e voltou para sua casa; QUE logo pessoas começaram a comentar que JOSE LUIZ teria atirado num indivíduo na rua e em seguida foi para casa de sua mãe e atirou nela também

Ainda, observa-se que o policial João Francisco Arleu Neto, ao ser indagado sobre as diligências que resultaram na identificação do autor, afirmou que o crime contra a vítima Vitor ocorreu na presença de diversas pessoas, as quais não tiveram dificuldade de reconhecer o réu.

Após detida análise do caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

Fica evidente que, ao contrário do que sustenta a defesa, o Estado não se omitiu, ou deixou de produzir provas que estavam ao seu alcance, não se podendo falar da Teoria da Perda de uma Chance Probatória, especialmente porque as provas produzidas foram suficientes para formação do convencimento dos jurados.

Conclui-se, pois, que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento, na medida em que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção, a partir dos fatos que foram esclarecidos.

Passo às dosimetrias das penas.

Quanto à dosimetria do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, em relação à vítima Vitor Paulo Pereira Lima, nota-se que a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade e da personalidade. Destaco:

A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ admite que o cargo ocupado pelo réu é parâmetro idôneo para se aferir o referido vetor judicial, restando patente a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista o relevante cargo exercido pelo réu, um policial militar (PMES) que serviu por dezessete anos, circunstância que lhe impunha observar os valores disciplina, ética, hierarquia, interesse público, legalidade, promoção dos direitos humanos de entre outros (<https://pm.es.gov.br/identidade-corporativa>, acessado em 18/10/2022). O réu se vale das prerrogativas, treinamento e das facilidades da função, frustrando as expectativas da sociedade que havia se comprometido a proteger. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação os seguintes julgados: STJ. HC 478.982/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020 e STJ. HC 238.277/RJ, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 11/12/2015. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente;

No dia de hoje, em consulta aos sistemas SIEP, INFOPEN, SEEU e BNMP2.0, não foram localizados registros de antecedentes. Não há certidão da Secretaria quanto aos antecedentes do réu. Por fim, esclareço que o nome do réu apresentou 541 registros, não sendo possível, por falta de ferramentas técnicas, filtrar os registros a fim de verificar qualquer ocorrência. Diante disso, nada a valorar.

Ausentes elementos para valorar a conduta social do réu, nada a valorar;

Presentes elementos para valorar negativamente a personalidade do réu, já que o crime foi praticado contra um amigo, contra uma pessoa que com ele estava sempre junto, contra um antigo colega de farda (PMES), que inclusive trabalharam juntos. Essa vítima é apontada como aquele que trocava mensagens de texto (SMS) com a segunda vítima, esposa do réu. Em sentido próximo, trago a colação o seguinte julgado: “A prática de homicídio contra pessoa que mantinha com o réu relacionamento amoroso extraconjugal autoriza a valoração negativa da personalidade, na primeira fase da dosimetria da pena”. (STJ. AgRg no AREsp 1.947.336/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o bis in idem;

As circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi reconhecida pelos jurados, servindo para qualificar o crime;

As consequências do crime, são comuns a espécie, nada a valorar.

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, nada a valorar; a situação econômica do réu é de hipossuficiência.

Após detida análise, não há que se falar em desproporcionalidade na exasperação dada à pena-base, vez que fundamentada de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, notadamente em razão da discricionariedade inerente aos juízos ordinários, na valoração das circunstâncias judiciais, não merece retoques a pena-base.

Na segunda fase dosimétrica, foram compensadas a agravante do motivo torpe e a confissão espontânea.

Nesse ponto, embora a defesa requeira o afastamento da qualificadora do motivo torpe, cabe somente ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, se o homicídio foi motivado por ciúme e se tal circunstância configura, ou não, a qualificadora do motivo torpe, o que ocorreu, no caso concreto.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, restando a pena definitiva fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Nessa fase, requer a defesa, ainda, a aplicação do crime continuado.

Entretanto, é inequívoco que os crimes não foram praticados em unidade de desígnios, a justificar a aplicação do crime continuado.

Quanto à dosimetria do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, em relação à vítima Elza Vesper Westphal, extrai-se que a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências. Vejamos:

A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ admite que o cargo ocupado pelo réu é parâmetro idôneo para se aferir o referido vetor judicial, restando patente a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista o relevante cargo exercido pelo réu, um policial militar (PMES) que serviu por dezessete anos, circunstância que lhe impunha observar os valores disciplina, ética, hierarquia, interesse público, legalidade, promoção dos direitos humanos de entre outros (<https://pm.es.gov.br/identidade-corporativa>, acessado em 18/10/2022). O réu se vale das prerrogativas, treinamento e das facilidades da função, frustrando as expectativas da sociedade que havia se comprometido a proteger. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação os seguintes julgados: STJ. HC 478.982/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020 e STJ. HC 238.277/RJ, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 11/12/2015. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente;

No dia de hoje, em consulta aos sistemas SIEP, INFOPEN, SEEU e BNMP2.0, não foram localizados registros de antecedentes. Não há certidão da Secretaria quanto aos antecedentes do réu. Por fim, esclareço que o nome do réu apresentou 541 registros, não sendo possível, por falta de ferramentas técnicas, filtrar os registros a fim de verificar qualquer ocorrência. Diante disso, nada a valorar.

Ausentes elementos para valorar a conduta social do réu, nada a valorar;

No vetor personalidade do réu, é possível valorar negativamente já que ele atuou durante a relação como “proprietário da esposa”, como possuidor do seu semelhante, com dominação, relação de senhor e escravizado, com humilhação da companheira, empregando violência, física, patrimonial, moral e psicológica, em especial com a vivência de um relacionamento conjugal conturbado em que a vítima temia só de pensar em dialogar com uma pessoa do sexo masculino. Um abusador que mantinha a vítima em um cárcere emocional, subjugando-a. Uma vítima em situação de vulnerabilidade;

Os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o bis in idem;

As circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) foram reconhecidos pelos jurados. Diante disso, uma (recurso que dificultou a defesa da vítima), será valorada na segunda fase da dosimetria a evitar o bis in idem; e a segunda (feminicídio) servirá para qualificar o crime;

As consequências do crime são graves a espécie, pois o réu deixa órfão duas crianças. Deixa desassistidos duas crianças sem o maior alicerce, a mãe! Estão impedidos de vivenciar o maior amor. Impede a filha de tê-la como exemplo, de ter arrumado seu cabelo antes de ir para a escola. Será revitimizada. A filha afirmou em Juízo que vive a base de terapia, mas com muito medo. Por tudo isso, valoro negativamente;

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013);

A situação econômica do réu é de hipossuficiência.

A partir da análise da pena-base, não vislumbrei, novamente, nenhuma ilegalidade na pena imposta ao réu, em vista da estrita observância ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo motivos para sua modificação.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes da motivação torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena intermediária corretamente fixada em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nesse ponto, por mais que a defesa requeira o afastamento da qualificadora do motivo torpe, cabe somente ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, se o homicídio foi motivado por ciúme e se tal circunstância configura, ou não, a qualificadora do motivo torpe, o que ocorreu, no caso concreto.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena definitiva fixada em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nessa fase dosimétrica, requer a defesa, ainda, a aplicação do crime continuado.

É inquestionável, contudo, que os crimes não foram praticados em unidade de desígnios, a justificar a aplicação do crime continuado, uma vez que o réu praticou dois crimes autônomos, com desígnios distintos, ainda que no mesmo contexto fático.

Não pode prosperar, portanto, o pleito defensivo para reforma das dosimetrias das penas.

Diante da fundamentação exposta, impossível se falar em nulidade da ação penal, em decisão manifestamente contrária às provas, ou em reforma da pena, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019404-35.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES - ES20321, LUIZA NUNES LIMA - ES16708

VOTO

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de JOSÉ LUIZ DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

Relata a denúncia:

(...)

Consta dos autos de Inquérito Policial, que serve de suporte a presente Ação Penal, que no dia 11 (onze) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), aproximadamente às 16h10min, na Rua dos Cravos, próximo à praça do bairro Feu Rosa, neste município, o denunciado, de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor da vítima VITOR PAULO PEREIRA LIMA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fI. 143/144.

Revelam os autos que após consumar a crime contra a vÍtima VITOR, o denunciado igualmente movido pela intenção de matar, dirigiu-se rapidamente a residência de no 35, na mesma rua, momento em que desferiu disparos de arma de fogo contra sua companheira ELZA VESPER WESTPHAL, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fi. 141/142.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que provocado em razão de ciÚmes que o denunciado nutria por sua companheira Elza em relação a VITOR, sendo essa a cruel e inconsequente razão para que JOSÉ ceifasse a vida de ambos.

Constata-se, ainda, que os crimes foram praticados com recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que o denunciado, ao praticar o primeiro homicídio aproximou-se sorrateiramente da vítima VITOR, alvejando-a subitamente. No mesmo sentido, ao efetuar os disparos contra ELZA, o fez ao entrar na residência de modo repentino e, de imediato, efetuou os disparos.

Caracterizada também a qualificadora quanto ao feminicídio, haja vista que denunciado JOSÉ LUIZ DE SOUZA, na condição de companheiro, estaria impedindo a vÍtima de se relacionar amigavelmente com outra pessoa, menosprezando a sua vontade em razão de sua condição sexual.

Ademais, apurou-se que o denunciado, após ceifar a vida da vítima ELZA, subtraiu o aparelho celular da mesma, incorrendo para o crime de furto.

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, em relação à vítima Vitor Paulo Pereira Lima, e no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, em relação à vítima Elza Vesper Westphal, à pena de 39 (trinta e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em razões recursais, a defesa buscou, preliminarmente, a nulidade da ação penal, em vista da suposta deficiência das defesas técnicas anteriormente constituídas, para promover a defesa do réu.

A exposição defensiva, todavia, mostra-se totalmente descabida.

Verifico que os advogados anteriormente constituídos apresentaram, de forma extensa e fundamentada, resposta à acusação, bem como realizaram audiência de instrução, apresentaram alegações finais e, até mesmo, interpuseram Recurso em Sentido Estrito.

Nesse sentido, o apelante não demonstrou qualquer ato, ou fato sobre o qual a defesa não teve possibilidade de se manifestar.

Logo, conquanto a defesa discorde da estratégia processual e da atuação profissional dos defensores anteriores, a alteração de advogado, por si só, não é apta a fundamentar nulidade da sentença, notadamente porque não houve a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Cediço é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a competência para avaliar as provas da autoria ou da inocência do réu, bem como as qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao Tribunal do Júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal
ad quem
deverá submeter o réu a novo julgamento, perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário, e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Sobressai, de plano, que a materialidade delitiva e a autoria foram devidamente comprovadas, pelos Laudos Cadavéricos, pelo Laudo Pericial em Local de Morte Violenta e pelos depoimentos colhidos. Destaco:

ELTON WESTPHAL: Que esclarece que a vítima ELZA convivia com a pessoa de JOSE LUIZ DE SOUZA, policial militar reformado. há cerca de quinze anos; QUE JOSE LUIZ era um pouco a agressivo quando bebia; QUE esclarece que ultimamente JOSE LUIZ e sua mãe brigavam bastante; QUE há cerca de dois meses, ELZA e JOSE LUIZ ficaram duas semanas separados. mas depois desse tempo ele voltou para a casa; QUE esclarece que tomou conhecimento, por sua irmã, de nome MICHELE, que sua mãe vinha trocando mensagens via telefone com a pessoa de VICTOR, que fazia a segurança em um comércio próximo da casa da vítima ELZA; QUE segundo MICHELE, ela aconselhou sua mãe a parar de trocar tais mensagens, pois isso estava causando ciúmes da pessoa de JOSE LUIZ; que há dois meses, quando houve a separação, sua mãe comentou que havia sido ameaçada por JOSE LUIZ, que teria dito "Se eu não ficar com você ninguém mais fica"; QUE na data de hoje, o declarante estava trabalhando, quando recebeu ligação de seu cunhado de nome DANILO, que solicitou a presença do declarante na casa de sua mãe; QUE o declarante chegou a casa de sua mãe e tornou conhecimento de que JOSE LUIZ teria assassinado VICTOR e em seguida assassinou sua mãe; QUE tomou ciência que DANILO ouviu disparos de arma de fogo vindos da rua e, em seguida, viu JOSÉ LUIZ correndo em direção a sua casa (casa de ELZA e JOSE LUIZ); QUE logo em seguida, DANILO ouviu mais dois disparos de arma de fogo vindos da casa de ELZA; QUE depois DANILO constatou que VITOR tinha sido assassinado e também ELZA foi assassinada que ELZA foi assassinada dentro da casa em que morava com JOSE LUIZ que esclarece que JOSE LUIZ fugiu a bordo de seu veículo ONIX de cor prata, não sabendo precisar a placa e deixou o portão aberto; QUE o declarante não encontrou o celular da vítima, embora tenha procurado: QUE o declarante chegou a ligar para o celular da vitrina, mas estava desligado: QUE estranhou o fato, pois a ELZA nunca deixava o celular desligado e sempre o guardava junto com os óculos; QUE o declarante acredita que o autor tenha levado o celular de ELZA (...)

DANILO RODRIGUES EVANGELISTA RAMOS: morava na casa de baixo da casa da vítima ELZA VESPER WESTPHAL; que é sua sogra; que esclarece que ultimamente JOSE LUIZ e ELZA estavam discutindo bastante e até se separaram há cerca de dois meses, mas logo em seguida voltaram; QUE tornou ciência de que ELZA vinha trocando mensagens de VICTOR, que fazia a segurança em um comércio próximo de sua casa; QUE a esposa do declarante, MICHELE, aconselhou sua mãe a parar de trocar mensagens, pois isso estava causando ciúmes da pessoa de JOSE LUIZ; Que tem ciência de que JOSÉ LUIZ vinha ameaçando ELZA de morte, pois ELZA disse que tinha gravado em seu aparelho celular as ameaças de morte; QUE o declarante já presenciou ELZA contando para a irmã de JOSÉ LUIZ que tinha gravado ameaças dele; QUE na data de hoje, o declarante ouviu barulho de três disparos de arma de fogo vindo da rua (mais precisamente da praça em frente à sua casa), quando o declarante se levantou e foi até o seu quarto: QUE nesse interim, o declarante viu JOSE LUIZ correndo em direção a casa com que morava com ELZA (pavimento superior) QUE o declarante não conseguiu ver se JOSÉ LUIZ portava arma de fogo; QUE JOSE LUIZ estava correndo; QUE logo em seguida o declarante ouviu mais dois disparos vindos da direção da casa superior; OUE o declarante ouviu de vizinhos que JOSE LUIZ teria fugido a bordo de seu veículo ONIX prata e deixou portão da casa aberto; QUE esclarece que o celular da vítima ELZA não foi encontrado; Que o declarante acredita que o autor levou o aparelho celular da vítima, pois nele possivelmente constavam as ameaças proferidas pelo autor contra a vítima (...)

MICHELE VESPER WESTPHAL RAMOS: QUE o relacionamento de JOSÉ LUIZ com a mãe da declarante era muito conturbado e JOSÉ LUIZ era muito ciumento; QUE apesar de morar em baixo da casa de sua mãe as vezes não a via; QUE na terça feira antes do crime, a mãe da declarante conversou com a declarante e disse que a vida estava muito difícil e ela sempre reclamou que JOSÉ LUIZ além de ciumento bebia muito; QUE a declarante nunca pode apresentar pessoas diferentes ou cumprimentar sua mãe do sexo feminino e JOSE LUIZ sempre se mostrava ciumento; QUE a sua mãe somente veio a ter telefone celular no final de novembro de 2015 pois JOSE LUIZ sempre se mostrou muito ciumento; QUE esclarece que sempre que sua mãe sair (sic) para longe ele ia junto; QUE nem o amigos da igreja podiam conversar com a mãe da declarante; QUE sua mãe sempre teve muito medo de JOSE LUIZ; QUE no mês de maio sua mãe pediu par JOSE LUIZ sair de casa; QUE JOSE LUIZ saiu falando que iria dar um tempo para ela pensar melhor; QUE ainda falou que iria sair mas "Se ela não fosse dele não seria de mais ninguém"; QUE alguns dias depois a irmã de JOSE LUIZ foi para a casa de sua mãe e ficou lá uns quinze dias; QUE no dia que a irmã de JOSE LUIZ iria embora JOSE LUIZ foi na casa de sua mãe buscar as malas da irmã; QUE neste dia JOSE LUIZ encontrou com sua mãe e a pegou pelo braço e falou “você não vai voltar para mim não" e a sua mão disse que não e que JOSE LUIZ precisava mudar primeiro; QUE então JOSÉ LUIZ falou para ela "eu vou te matar então"; QUE sua mãe então chamou todo mundo na sala e a declarante foi e contou para todos na frente e JOSE LUIZ e da irmã dele chamada EDILEUZA DE SOUZA MACHADO; QUE a mãe da declarante falou da ameaça que JOSE LUIZ tinha feito e a própria irmã de JOSE LUIZ concordou com sua mãe de que ela não podia voltar para JOSÉ LUIZ; QUE EDILEUZA voltou para os Estados Unidos naquele dia; QUE JOSE LUIZ neste dia chorou e estava (sic) falando da boca para fora e que era para forçar ela a voltar e que jamais faria alguma coisa desta; QUE no dia do crime a declarante estava com sua filha de cinco meses e também estava seu esposo; QUE a declarante ouviu em dado momento os disparos da rua e ficou segurando sua filha e seu esposo fez menção de ir até a varanda o que a declarante não deixou e então ele foi até a janela onde viu JOSE LUIZ e logo falou que o viu correndo na calçada do Banestes; QUE a declarante inicialmente pensou que JOSE LUIZ estava sendo vítima; QUE a declarante ficou em casa e algum tempo depois ouviu mais dois disparos e imaginou que a pessoa teria acertado ele; QUE a declarante algum tempo depois foi a varanda e as pessoa falaram que os disparos tinham sido em cima da casa da declarante onde sua mãe morava; QUE a declarante então subiu a casa de sua mãe e ficou na porta da sala e então viu ela caída e voltou para sua casa; QUE logo pessoas começaram a comentar que JOSE LUIZ teria atirado num indivíduo na rua e em seguida foi para casa de sua mãe e atirou nela também

Ainda, observa-se que o policial João Francisco Arleu Neto, ao ser indagado sobre as diligências que resultaram na identificação do autor, afirmou que o crime contra a vítima Vitor ocorreu na presença de diversas pessoas, as quais não tiveram dificuldade de reconhecer o réu.

Após detida análise do caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

Fica evidente que, ao contrário do que sustenta a defesa, o Estado não se omitiu, ou deixou de produzir provas que estavam ao seu alcance, não se podendo falar da Teoria da Perda de uma Chance Probatória, especialmente porque as provas produzidas foram suficientes para formação do convencimento dos jurados.

Conclui-se, pois, que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento, na medida em que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção, a partir dos fatos que foram esclarecidos.

Passo às dosimetrias das penas.

Quanto à dosimetria do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, em relação à vítima Vitor Paulo Pereira Lima, nota-se que a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade e da personalidade. Destaco:

A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ admite que o cargo ocupado pelo réu é parâmetro idôneo para se aferir o referido vetor judicial, restando patente a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista o relevante cargo exercido pelo réu, um policial militar (PMES) que serviu por dezessete anos, circunstância que lhe impunha observar os valores disciplina, ética, hierarquia, interesse público, legalidade, promoção dos direitos humanos de entre outros (<https://pm.es.gov.br/identidade-corporativa>, acessado em 18/10/2022). O réu se vale das prerrogativas, treinamento e das facilidades da função, frustrando as expectativas da sociedade que havia se comprometido a proteger. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação os seguintes julgados: STJ. HC 478.982/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020 e STJ. HC 238.277/RJ, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 11/12/2015. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente;

No dia de hoje, em consulta aos sistemas SIEP, INFOPEN, SEEU e BNMP2.0, não foram localizados registros de antecedentes. Não há certidão da Secretaria quanto aos antecedentes do réu. Por fim, esclareço que o nome do réu apresentou 541 registros, não sendo possível, por falta de ferramentas técnicas, filtrar os registros a fim de verificar qualquer ocorrência. Diante disso, nada a valorar.

Ausentes elementos para valorar a conduta social do réu, nada a valorar;

Presentes elementos para valorar negativamente a personalidade do réu, já que o crime foi praticado contra um amigo, contra uma pessoa que com ele estava sempre junto, contra um antigo colega de farda (PMES), que inclusive trabalharam juntos. Essa vítima é apontada como aquele que trocava mensagens de texto (SMS) com a segunda vítima, esposa do réu. Em sentido próximo, trago a colação o seguinte julgado: “A prática de homicídio contra pessoa que mantinha com o réu relacionamento amoroso extraconjugal autoriza a valoração negativa da personalidade, na primeira fase da dosimetria da pena”. (STJ. AgRg no AREsp 1.947.336/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o bis in idem;

As circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi reconhecida pelos jurados, servindo para qualificar o crime;

As consequências do crime, são comuns a espécie, nada a valorar.

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, nada a valorar; a situação econômica do réu é de hipossuficiência.

Após detida análise, não há que se falar em desproporcionalidade na exasperação dada à pena-base, vez que fundamentada de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, notadamente em razão da discricionariedade inerente aos juízos ordinários, na valoração das circunstâncias judiciais, não merece retoques a pena-base.

Na segunda fase dosimétrica, foram compensadas a agravante do motivo torpe e a confissão espontânea.

Nesse ponto, embora a defesa requeira o afastamento da qualificadora do motivo torpe, cabe somente ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, se o homicídio foi motivado por ciúme e se tal circunstância configura, ou não, a qualificadora do motivo torpe, o que ocorreu, no caso concreto.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, restando a pena definitiva fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Nessa fase, requer a defesa, ainda, a aplicação do crime continuado.

Entretanto, é inequívoco que os crimes não foram praticados em unidade de desígnios, a justificar a aplicação do crime continuado.

Quanto à dosimetria do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, em relação à vítima Elza Vesper Westphal, extrai-se que a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências. Vejamos:

A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ admite que o cargo ocupado pelo réu é parâmetro idôneo para se aferir o referido vetor judicial, restando patente a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista o relevante cargo exercido pelo réu, um policial militar (PMES) que serviu por dezessete anos, circunstância que lhe impunha observar os valores disciplina, ética, hierarquia, interesse público, legalidade, promoção dos direitos humanos de entre outros (<https://pm.es.gov.br/identidade-corporativa>, acessado em 18/10/2022). O réu se vale das prerrogativas, treinamento e das facilidades da função, frustrando as expectativas da sociedade que havia se comprometido a proteger. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação os seguintes julgados: STJ. HC 478.982/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020 e STJ. HC 238.277/RJ, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 11/12/2015. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente;

No dia de hoje, em consulta aos sistemas SIEP, INFOPEN, SEEU e BNMP2.0, não foram localizados registros de antecedentes. Não há certidão da Secretaria quanto aos antecedentes do réu. Por fim, esclareço que o nome do réu apresentou 541 registros, não sendo possível, por falta de ferramentas técnicas, filtrar os registros a fim de verificar qualquer ocorrência. Diante disso, nada a valorar.

Ausentes elementos para valorar a conduta social do réu, nada a valorar;

No vetor personalidade do réu, é possível valorar negativamente já que ele atuou durante a relação como “proprietário da esposa”, como possuidor do seu semelhante, com dominação, relação de senhor e escravizado, com humilhação da companheira, empregando violência, física, patrimonial, moral e psicológica, em especial com a vivência de um relacionamento conjugal conturbado em que a vítima temia só de pensar em dialogar com uma pessoa do sexo masculino. Um abusador que mantinha a vítima em um cárcere emocional, subjugando-a. Uma vítima em situação de vulnerabilidade;

Os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o bis in idem;

As circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) foram reconhecidos pelos jurados. Diante disso, uma (recurso que dificultou a defesa da vítima), será valorada na segunda fase da dosimetria a evitar o bis in idem; e a segunda (feminicídio) servirá para qualificar o crime;

As consequências do crime são graves a espécie, pois o réu deixa órfão duas crianças. Deixa desassistidos duas crianças sem o maior alicerce, a mãe! Estão impedidos de vivenciar o maior amor. Impede a filha de tê-la como exemplo, de ter arrumado seu cabelo antes de ir para a escola. Será revitimizada. A filha afirmou em Juízo que vive a base de terapia, mas com muito medo. Por tudo isso, valoro negativamente;

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013);

A situação econômica do réu é de hipossuficiência.

A partir da análise da pena-base, não vislumbrei, novamente, nenhuma ilegalidade na pena imposta ao réu, em vista da estrita observância ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo motivos para sua modificação.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes da motivação torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena intermediária corretamente fixada em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nesse ponto, por mais que a defesa requeira o afastamento da qualificadora do motivo torpe, cabe somente ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, se o homicídio foi motivado por ciúme e se tal circunstância configura, ou não, a qualificadora do motivo torpe, o que ocorreu, no caso concreto.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena definitiva fixada em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nessa fase dosimétrica, requer a defesa, ainda, a aplicação do crime continuado.

É inquestionável, contudo, que os crimes não foram praticados em unidade de desígnios, a justificar a aplicação do crime continuado, uma vez que o réu praticou dois crimes autônomos, com desígnios distintos, ainda que no mesmo contexto fático.

Não pode prosperar, portanto, o pleito defensivo para reforma das dosimetrias das penas.

Diante da fundamentação exposta, impossível se falar em nulidade da ação penal, em decisão manifestamente contrária às provas, ou em reforma da pena, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.